Tribunal: STF
Processo: ARE 1545338
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI E XLVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando a reforma da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NAS CONDUTAS (ART. 2º, §§2º E 4º, I, DA LEI 12.850/13 E ART. 33, C/C ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06). ACUSADO QUE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    RECURSO DA DEFESA. AVENTADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE AFASTAMENTO DAS PROVAS OBTIDAS NO PERÍODO QUE O ACUSADO ERA INIMPUTÁVEL. INSUBSISTÊNCIA. CURSO DA INVESTIGAÇÃO QUE APUROU A CONTINUIDADE DE ATUAÇÃO DO APELANTE NA ORGANIZAÇÃO APÓS ATINGIR A MAIORIDADE PENAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE QUE SE PRORROGA NO TEMPO. PROVAS ABUNDANTES QUE RATIFICAM A ATUAÇÃO HABITUAL DO ACUSADO. 



    DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. TESE DE QUE A MOTIVAÇÃO É INERENTE AO TIPO PENAL. INSUBSISTÊNCIA. RELEVÂNCIA E PODERIO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLA A ELEMENTAR DO CRIME. INOCORRÊNCIA DE DUPLA PENALIZAÇÃO. FRAÇÃO ADOTADA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E ADEQUADA AO CASO CONCRETO. INVIÁVEL A PRETENDIDA DIMINUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E ADEQUAÇÃO EQUIVALENTE AO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 



    PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PARA A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, CP) NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DEFESA QUE REQUEREU A APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE MENOR REDUÇÃO. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. CARÊNCIA DE INTERESSE RECUSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA SUA EXTENSÃO, DESPROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI e XLVIII, da Constituição Federal, sob o fundamento de que o recorrente foi “condenado por provas que remontam à sua menoridade e, portanto, condenado com base em atos cometidos quando ainda possuía 17 anos de idade”.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a resolução da controvérsia atinente à alegação de que não existem provas “que corroborem a versão acusatória”, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 12 DA ANTIGA LEI 6.368/1976, ATUAL ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ART. 5º, XLVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 824.188-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/09/2018)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, III, IV e V, da Lei 12.850/2013). 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Dosimetria. Ausência de ilegalidade. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.243.745-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 20/03/2020)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente